Tribunal: CARF
Processo: 19515.000221/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000221/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE MUÇULMANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). DADOS
NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
PENALIDADE.
Configura infração à legislação tributária, punível com multa, deixar a empresa
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a relevação da multa quando não resta comprovada a correção da
falta até o prazo final de impugnação.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento de
ofício, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000221/2008-71
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000221/2008-71

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-17.441, de 11/06/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 90/95):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
Processo origem: DEBCAD AI 37.013.338-2
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo 32, inciso
IV da Lei 8.212/91.
2. A Multa a ser aplicada em virtude do descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, IV, da Lei 8.212/91, correspondente a 100% (cem por cento) do
valor das contribuições não declaradas, limitado, por competência, aos valores previstos
no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de segurados da empresa).
3. A multa somente será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância » agravante. Sem a correção da falta não é possível a
atenuação e, tampouco, a relevação da multa aplicada.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.013.338-2, pela apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
sociais previdenciárias, nas competências 03/2004 a 12/2004 (fls. 02/07 e 14/16).
Na época dos fatos, a infração tributária estava prevista no inciso IV e no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e inciso II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000221/2008-71

Cientificado da autuação em 27/12/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 02 e 25/26).
Intimada por via postal em 08/08/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/09/2008, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e direito de sua impugnação, no
sentido de que, uma vez corrigida a falta, mediante entrega de GFIP retificadora, cabível a
relevação da multa aplicada (fls. 97/99 e 102/103).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
No apelo recursal, a recorrente não apresenta novas razões de defesa em segunda
instância, apenas repete o mesmo discurso da impugnação, no sentido que atende a todos os
requisitos para a relevação da multa:
(...)
Tendo a empresa formulado pedido dentro do prazo de impugnação (30 dias),
comprovado a correção das faltas apontadas no relatório integrante do Auto-de-Infração
e anexo, conforme GFIPs anexadas ao pedido, ser primário, não ter sido autuado
anteriormente e não ter incorrido em circunstâncias agravantes, solicitamos mais uma
vez que do o caráter didático do Auto-de-Infração com relevação da multa pecuniária.
O protocolo da impugnação contra o auto de infração lavrado pela fiscalização
ocorreu no dia 23/01/2008, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007. Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000221/2008-71

Como se observa, são requisitos cumulativos para a relevação da multa: (i) pedido
e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e (iii) inexistência de
circunstância agravante.
Contudo, o acórdão de primeira instância ressaltou a inexistência de correção da
falta, nesses termos (fls. 94):
(...)
4.10. Entretanto, embora a Impugnante tenha formulado pedido expresso, não ser
reincidente e, ainda, não ter ocorrido nenhuma circunstância agravante, a relevação
pleiteada, no presente caso, não tem cabimento, tendo em vista que a falta não foi
corrigida. Conforme pode ser constatado nos documentos de fls. 65/78 (consulta
realizada no Sistema Informatizado GFIP WEB) os valores das contribuições
informadas por meio das GFIP’s enviadas pela Impugnante em 23/01/2008 (dentro do
prazo de defesa) são muito inferiores aos valores das contribuições não declaradas,
discriminados pela autoridade fiscal no relatório de fls. 12/13. Desta forma, fica
evidenciada a não correção da falta, pois as GFIP’s enviadas pela Impugnante em
23/01/2008 não têm a faculdade de corrigir a falta que deu ensejo à autuação em
questão, tendo em vista que os valores das contribuições ali informados não são os
mesmos que constam como não declarados no Relatório da Infração de fls. 12/13.
4.11. Assim, a autuada não faz jus ao benefício previsto no caput do artigo 291, do
Decreto 3048/99 (atenuação da multa) e tampouco o previsto no § 1° do mesmo
dispositivo normativo (relevação da multa), tendo em vista que para o gozo de um ou de
outro benefício, é necessária a correção da falta que, conforme foi acima enfatizado não
foi realizada pela Impugnante.
(...)
Não há reparo a fazer. A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, visto que a recorrente não contesta os fatos apontados pelo julgador de primeira
instância.
A propósito, um simples confronto de fls. dos autos é suficiente para concluir que
a contribuição previdenciária não declarada, que deu ensejo à lavratura do auto de infração, é
superior aos valores declarados em GFIP, enviada via Internet pelo contribuinte no dia
23/01/2008, dentro do prazo de defesa (fls. 15, 27/40 e 75/88).
De qualquer modo, cabe fazer alusão à Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo
do recurso voluntário, que alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000221/2008-71

Na hipótese de existência de processos conexos, a comparação se dará entre o
somatório das multas aplicadas no lançamento por descumprimento de obrigação principal e de
obrigação acessória. Caso a multa do presente processo tenha sido aplicada isoladamente, a
comparação ocorre com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 (art. 3o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital